Tribunal: TJMT
Processo: 1028141-37.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028141-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMIR GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 487.745.881-68 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO
–
INEXISTENTE
S

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO
–
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Admir
Goncalo
De Almeida
,
contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de apelação
, mantendo a sentença
que julgou improcedentes os pedidos do embargante

e majorando a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação
, a qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do
CPC.

O
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
om
isso e contraditório em relação à
validação da
relação

j u r í d i c a

e
n
t
r
e

a
s

p
a
r
t
e
s
,

v
i
s
t
o

q
u
e
,

s
e
g
u
n
d
o

o

autor
,

rest
o
u

e v i d e n t e
o seu desconhecimento ac
erca da modalidade contratada e tão pouco quanto aos efeitos desta operação
.

Pede-se ainda que
,
com base nesse recurso
,
sejam
prequestionados
os direitos alegados
bem como para que sejam esclarecidos os pontos expostos acerca da matéria fática incontroversa nos autos.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

E
mbora o embargante alegue existir omissão
e contradição
no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Convém ressaltar que
as irresignações do embargante acerca do acórdão versam sobre
o entendimento desta E. Câmara Julgadora quanto
à

regularidade do contrato e seus efeitos
, c
ondição esta que
evidenciou
a
ciência do embargante ao contratar a modalidade questionada.

Insurge-se argumentando quanto
à
contradição e omissão evidenciadas
pois, não há nos autos
o
instrumento necessário para

justificar os descontos desde julho de 2008, haja vista que, segundo o embargante,
não se trata do contrato pactuado desde a origem dos descontos.

Defende que o acórdão não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação realizada entre as partes.

No entanto,
inobstante o descontentamento do embargante
, o recurso não comporta provimento.

Isso porque ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que os documentos acostados nos autos foram suficientes para demonstrar a ciência do autor, ora embargante, quanto
à
s condições do serviço contratado
. Vejamos:

“[ ... ]

Analisando detidamente os documentos acostados no Id. 206767157, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no contrato de adesão a cartão de crédito a cláusula “autorização para desconto em folha de pagamento”, devidamente assinado pelo apelante, com cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado, comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelante.

Nesse quadro, a Magistrada a quo destacou que:

“[...] diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado”. (Id. 206767166).

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme dito alhures.

N
o caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum;

situação diversa desta posta em julgamento
, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que o apelante se esforce, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento
.”
(
destaquei)

É certo que, o
mero
dissabor
com o
resultado do
decisum

não ju
stifica a
alegação
de contradição

entre o conteúdo decisório
com
os fatos acostados pelo embargante
durante a instrução processual
.

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A contradição, que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração deve ser aquela constante dentro do próprio julgado, isto é, aquela existente entre os fundamentos da decisão proferida, ou entre a fundamentação e sua conclusão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.”

(N.U 1000305-59.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 11/06/
2024)(
destaquei)

No mais,
quanto à alegação de omissão,
insta salientar que todos os pontos trazidos ao conhecimento deste
sodalício
foram devidamente
analisados
e fundamentados de forma clara na elaboraç
ão
do v
oto condutor
.

Cumpre
ressaltar
que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça
.

Nesse sentido, co
laciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim,
destaco
que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024